Tribunal: TJMT
Processo: 1011815-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011815-62.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE COSTA DA SILVA - CPF: 809.954.892-20 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE COSTA DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - PRISÃO EM FLAGRANTE – INSURGÊNCIA CONTRA A IMPOSIÇÃO DE FIANÇA, COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA –
PACIENTE SEM CONDIÇÕES PARA PAGAR O VALOR FIXADO -
HIPOSSUFICIENTE – POSSIBILIDADE DE DISPENSA – ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Sendo a parte pobre no sentido legal e preenchidos os requisitos da liberdade provisória, deve ser aplicada a regra do art. 350 c/c art. 325, §1o, I, ambos do CPP, que dispensa o arbitramento da fiança.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça deferiu liminar no HC n. 568.693/ES, determinando que, em virtude da pandemia do COVID-19, sejam postos em liberdades “aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro”.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011815-62.2021.8.11.0000

PACIENTE: JOSE COSTA DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO:

Trata-se
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
JOSÉ COSTA DA SILVA
contra ato perpetrado pela Juíza Plantonista do Núcleo de Audiência de Custódias de Cuiabá/MT, que condicionou a liberdade provisória ao pagamento de fiança no valor de um salário mínimo pelo cometimento, em tese, do delito tipificado no art. 306 da Lei no 9.503/97.

A impetrante sustenta que o paciente
“não dispõe de condições financeiras para arcar com tais valores ficando desta forma segregado cautelar sendo que o próprio tipo em que infringiu não prevê prisão preventiva”.

Aduz que o paciente não possui trabalho fixo, sendo hipossuficiente, bem como recebe auxilio emergencial do governo conforme demonstrativo anexado no ID n. 93062482.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, para que seja concedida a liberdade provisória sem o recolhimento de fiança. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

O pedido de liminar foi
deferido
,
em sede de plantão judiciário, pelo Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, para
“outorgar a liberdade provisória ao paciente sem fiança”
, id. N.
93060474.

As informações de praxe foram prestadas, id. n.
93082491.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida conforme ID. N.
93242952.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE COSTA DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

VOTO:

Conforme relatado, almeja a impetrante a concessão da liberdade sem o pagamento de fiança.

Consta na decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante o recolhimento de fiança,
in vebis:

“ (...) Trata-se do auto de prisão em flagrante de JOSÉ COSTA DA SILVA, flagrado pela prática dos crimes previstos no artigo 306 do CTB, fatos e circunstâncias narrados no Boletim de Ocorrência e nota de culpa. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir.

Nos termos do Provimento n. 14/2015, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o autuado foi entrevistado, advindo as manifestações do Ministério Público e da Defesa.

Primeiramente, deve ser salientado que a prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, razão pela qual, estando o presente feito em conformidade com o dispositivo legal vigente, HOMOLOGO-O.

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios de autoria delitiva consoante se infere dos depoimentos dos policiais.

Constam dos autos o depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem: “em patrulhamento pelo endereço supracitado, deparou com um veículo GM Montana de placa QSF8H17, cor prata em alta velocidade próximo a escola São Gonçalo, dessa forma foi feito o acompanhamento e a abordagem na frente ao 1°bpm, e durante a abordagem no suspeito JOSE COSTA DA SILVA foi percebido que ele apresenta sinais de embriaguez como: fala desconexas, forte odor etílico e olhos avermelhados, sendo assim ofertado pra ele fazer o teste etilômetro, o qual realizou, tendo o resultado o valor 0,70 mg/l, caracterizando crime de trânsito no teste de n° 00016;que o veículo do suspeito foi entregue para o senhor Adir Antônio, da CNH de n° 02711310700, por falta de guincho disponível (...)”.

O artigo 310, caput e parágrafo único do Código de Processo Penal dispõe que não ocorrendo quaisquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, a liberdade provisória é possível de ser concedida.

No presente caso, nenhuma das hipóteses que autorizam a custódia preventiva se fazem presentes.

Verifica-se, neste caso, que a pena máxima prevista abstratamente para o delito pelo qual foi autuado, não ultrapassa 04 (quatro) anos (art. 313, I, CPP).

Após consulta ao Sistema Apolo (extrato anexo), constata-se que, em que pese registrar antecedentes criminais, não ostenta condenação penal transitada em julgado (art. 313, II, CPP) e o delito não foi praticado no âmbito da violência doméstica ou familiar contra a mulher (art. 313, III, CPP).

Ademais, o autuado foi devidamente identificado (art. 313, parágrafo único, do CPP).

Entretanto, os fatos narrados nos autos justificam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Diante do exposto, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA ao autuado JOSÉ COSTA DA SILVA, mediante o recolhimento de fiança, no valor de 01 (um) salário mínimo.” Extraído do Sistema PJE.

Em 04/07/2021, o Desembargador plantonista,
Mario Roberto Kono de Oliveira
,
afastou a exigência do pagamento de fiança,
de modo que a fim de evitar repetição desnecessária, transcrevo a fundamentação trazida quando do deferimento do pedido liminar, pois desde que proferida, não houve modificação na situação fática:

“ (...)

O paciente tem 39 (trinta e nove) anos de idade, e segundo consta dos autos trabalha como autônomo (pintor, eletricista) e de acordo com o documento colacionado pelo ilustre Defensor Público, recebe auxílio emergencial do governo, por se enquadrar nas regras legais para obtenção do benefício.

Conforme visto, a situação social do paciente induz sua hipossuficiência econômica, a ensejar dispensa de fiança, à luz do art. 350 do CPP.

Para o caso, aplicável a seguinte orientação do c. STJ:

“[...] não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. [...]

Diante do que preconiza o Conselho Nacional de Justiça em sua Resolução, não se mostra proporcional a manutenção dos investigados na prisão, tão somente em razão do não pagamento da fiança, visto que os casos - notoriamente de menor gravidade - não revelam a excepcionalidade imprescindível para o decreto preventivo.

Ademais, o Judiciário não pode se portar como um Poder alheio aos anseios da sociedade, sabe-se do grande impacto financeiro que a pandemia já tem gerado no cenário econômico brasileiro, aumentando a taxa de desemprego e diminuindo ou, até mesmo, extirpando a renda do cidadão brasileiro, o que torna a decisão de condicionar a liberdade provisória ao pagamento de fiança ainda mais irrazoável.

Nesse sentido, considerando o crescimento exponencial da pandemia em nosso País e no mundo e com vistas a assegurar efetividade às recomendações do Conselho Nacional de Justiça para conter a propagação da doença, concedo a liminar para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, no Estado do Espírito Santo, e ainda se encontram submetidos a privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor.

Nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, afasto apenas a fiança, mantendo as demais medidas.” (HC no 568693 - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 31.3.2020 - grifado)

Com essas considerações,
DEFIRO
o pedido liminar para outorgar a liberdade provisória ao paciente sem fiança.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, facultadas informações em até 5 (cinco) (...)”

Assim, sendo a parte pobre no sentido legal e preenchidos os requisitos da liberdade provisória, deve ser aplicada a regra do art. 350 c/c art. 325, §1o, I, ambos do CPP, que dispensa o arbitramento da fiança. E, neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar,
afastando a exigência do pagamento de fiança, mantidas as demais cautelares fixadas pelo juízo da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021